Tribunal: TJDFT
Processo: 0000972-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000972-85.2020.8.07.0005 RECORRENTE: LEOCIVANDERSON SOARES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR.INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO FIRME E SEGURO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL. USO DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO E ERRO DE TIPO. NÃO CONSTATAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. MANTIDO O REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Incabível falar em absolvição do acusado, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de receptação qualificada. 2.2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 3. No caso vertente, o apelante não se desincumbiu de tal ônus, mostrando-se insuficiente para a absolvição a simples alegação, em Juízo, de que desconhecia a origem ilícita do bem. Em verdade, tal alegação mostra-se inverossímil, uma vez que o apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido o veículo, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação. 4. O erro de tipo consiste na falsa percepção da realidade, recaindo sobre os elementos que compõem a figura típica de um crime. Ou seja, ocorre quando o agente não tem a consciência de que pratica uma infração penal. 4.1. O elemento subjetivo do tipo (dolo) é extraído das circunstâncias que cercam o fato criminoso. E, percebe-se que no caso em exame, ambos os réus fizeram uso de documentos públicos falsos em diversas ocasiões, com a plena consciência da sua ilicitude. Nesse contexto, não há que se falar em ausência de dolo ou ausência de consciência quanto à prática de infração penal. 5. A consumação do crime de uso de documento falso (art. 304, CP) ocorre com o efetivo uso, independentemente da comprovação de que o ato resultou prejuízo a terceiros, constituindo delito formal ou de consumação antecipada. Dessa forma, ao apresentarem documento público falsificado perante a Autoridade Policial, os apelantes cometeram o crime tipificado no art. 304, do CPB. 6. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 7. O regime prisional fixado para o início do cumprimento da pena foi o fechado, tendo em vista o réu ser reincidente e o quantitativo da pena, a teor do previsto no artigo art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal. 8. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 20 e 304, ambos do Código Penal, 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausente prova inequívoca do dolo específico. Subsidiariamente, pede seja reavaliada a dosimetria da pena, com a fixação de regime mais brando e a substituição por penas restritivas de direito; b) artigos 41 e 395, inciso I, ambos do Código de Processo Penal e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando a inépcia da denúncia, ao argumento de que não teriam sido indicadas circunstâncias específicas que permitissem compreender a dinâmica dos fatos ou a conexão do insurgente, razão pela qual a inicial acusatória seria genérica e insuficiente para embasar a ação penal. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de extraordinário, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial e ressaltando a ocorrência de afronta ao acesso à justiça e aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da ampla defesa. Contudo, deixa de arguir a preliminar de repercussão geral da matéria debatida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 20 e 304, ambos do Código Penal, 41, 386, inciso III, e 395, inciso I, todos do Código de Processo Penal, e em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação à indicada transgressão ao artigo5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Outrossim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024